Tribunal: TJBA
Processo: 8080984-16.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080984-16.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

APELADO: LARISSA SANTOS MURICY

Advogado(s)
:
IVAN BRANDI DA SILVA, NATHALIA FARJALA FERRAZ SOUZA, MARCELO TRAVESSA BRANDI DA SILVA

ACORDÃO

RECURSO
S
DE APELA
ÇÃO AUTÔNOMO E ADESIVO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR MORTE. FALTA DE DIALETICIDADE. DANO MORAL. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA.

1. O recurso principal não é dialético no ponto em que se insurge contra a condenação ao pagamento da indenização securitária porque não enfrenta os fundamentos apresentados pelo juízo para decidir esse capítulo específico.

2. Na espécie, a recusa ao pagamento da indenização securitária
potencializa
a tragédia vivida pela autora em razão da perda da mãe na medida em que a
priva do suporte financeiro mínimo pelo qual o segurado pagou
quando em vida,
caracterizando dano moral passível de indenização.

3.
O

quantum
arbitrado
a título de indenização pelo dano moral (R$ 10.000,00
),
consideradas as circunstâncias do caso
não é capaz de gerar afronta a qualquer disposição legal que trata da vedação ao enriquecimento ilícito.

4.
A
derrota da autora foi restrita ao pagamento do
auxílio-funeral,
vantagem cuja expressão patrimonial é ínfima se comparada a dos demais pedidos.
A tese da apelante adesiva de que os ônus decorrentes da sucumbência sejam suportados exclusivamente pela ré em razão da incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, que incide em caso de sucumbência mínima de uma das partes, merece prosperar.

5. Recurso principal conhecido em parte e não provido na parte conhecida. Recurso adesivo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080984-16.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIXA SEGURADORA S/A
e como apelada
LARISSA SANTOS MURICY
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE,

em
conhecer em parte o recurso principal e na parte conhecida negar-lhe provimento; e a dar provimento ao recurso adesivo
nos termos do voto do relator.